Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0747938-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação – CPC 1.012, §§ 3o e 4o – formulado pelo réu, tendo por objeto sentença da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007 - id. 215972794), que, em demanda monitória, julgou procedente para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial e deferiu arresto cautelar no valor de R$ 171.495,09 de eventuais créditos da ré junto ao Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, contudo o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Sustenta, em suma, que a sua citação é nula, que o arresto sobre crédito futuro inviabiliza a sua atividade econômica, bem como há formas menos onerosas de garantir a execução. Alega que não está presente os requisitos legais para concessão da cautelar na sentença, visto que o direito não é provável, não há perigo na demora, ademais a medida é desproporcional e desnecessária. Defende a impenhorabilidade, com base no CPC 833, IX, apesar de os créditos serem privados, dado que a atividade desenvolvida pelo réu é na área da saúde. Aponta perigo de grave dano aos beneficiários do plano de saúde, objeto do arresto, pela falta de recursos para custeio de tratamentos e o risco de cancelamentos de contratos vigentes e, ainda que mantida a sentença no julgamento do apelo, seria reversível a medida, com a possibilidade de determinação de novo arresto. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo de forma antecedente para obstar o cumprimento do mandado de arresto cautelar em créditos futuros. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo pressupõe a interposição da apelação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...). § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Grifei No caso, a apelação sequer foi interposta. Portanto, o pedido é inadmissível. 3. Não conheço do pedido. Preclusa, arquive-se a presente petição, com cópia ao feito principal (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007). Intimem-se. Brasília/DF, 11/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator